Tribunal: TJPA
Processo: 0815779-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815779-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO DE ORIGEM SERIA NULA, UMA VEZ QUE TERIA SIDO EXARADA SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA AO MUNICÍPIO DE BELÉM; E O DE QUE A CITADA DECISÃO VIOLA O RITO PREVISTO NO CPC QUANTO AO ADITAMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. SEM RAZÃO. VERIFICO QUE A DESPEITO DAS VÁRIAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PELO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA, O MUNICÍPIO DE BELÉM NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O ATENDIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MELHORIAS NO HPSM MÁRIO PINOTTI.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16509185) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de agravo de instrumento e dei parcial provimento, nos autos do
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(processo nº 0866873-83.2022.8.14.0301), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, inicialmente, da inaplicabilidade do art. 932 do CPC ao presente caso.

Alega ainda, que deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, visto que conheceu de matéria suscitada de modo superveniente, sem que tenha sido oportunizado a parte se manifestar previamente, o que é defeso pelo art. 10 CPC.

Aduz que não houve aditamento à petição inicial, tendo fluído
in albis
o prazo legal, já considerada a dobra igualmente prevista em lei; que, em vez de extinguir o feito, conforme legalmente previsto e foi suscitado pelo Município de Belém, optou por proferir a decisão recorrida, tornando mais gravosa a tutela antecedente concedida, mediante nítido procedimento contrário à legislação de regência.

Assevera que o Município de Belém vem adotando todas as medidas que estão ao seu alcance para atender as questões ao serviço médico pediátrico prestados no Hospital do Pronto Socorro Municipal Mario Pinoti; que inexiste omissão dos agentes públicos, tampouco justifica a imposição de obrigações genéricas, sem limitação de tempo, envolvendo também fatores externos que não podem ser controlados pela Fazenda Pública.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso de Agravo seja conhecido, colocando o mesmo em mesa para julgamento, para que ao final seja dado provimento ao recurso e reformada a decisão ora recorrida, determinando o processamento, julgamento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, sendo reformada a decisão de 1º Grau, na forma da lei.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17499412).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A posteriori, sobre a alegação que a decisão interlocutória do Juízo de origem seria nula, uma vez que teria sido exarada sem que fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao Município de Belém; e o de que a citada decisão viola o rito previsto no CPC quanto ao aditamento do pedido de tutela antecedente, verifico que a despeito das várias oportunidades concedidas pelo Juízo de 1ª instância, o Município de Belém não conseguiu comprovar o atendimento integral da determinação judicial de melhorias no HPSM Mário Pinotti, não se tratando, no caso concreto, de novos documentos para aditamento da inicial, mas da comprovação da continuidade da inobservância de uma ordem judicial.

Prova maior de que a ilegal omissão administrativa do Município de Belém ainda persiste na situação em análise são as peças recentemente juntadas pelas Exmas. Promotoras de Justiça que atuam no processo de 1º grau (Id. 104431879 – Pág. 1 a 3, Id. 104431880 – Pág. 1 a 4, Id. 104431881 – Pág. 1 e Id. 104431881 - Pág. 1), com a juntada de Análise Técnica, realizada em 17/11/2023, pelo Órgão Ministerial, no HPSM Mário Pinotti, demonstrando os problemas que ainda remanescem no caso concreto, sobretudo na dispensação de insumos básicos e medicamentos, muitos deles com estoques zerados, o que levou o Ministério Público a reiterarem o pedido de aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência deferida.

Além disso, consta dos autos originários nova tentativa de conciliação frustrada entre o Ministério Público Estadual e o Município de Belém, em audiência realizada na data de 14/12/2023, consoante Termo de Audiência juntado àquele feito sob o Id. 106132951 – Pág. 1 e gravação acostada sob o Id. 106109770 – Pág. 1 (mídia disponível no link Audiência 0866873-83.2022.8.14.0301-20231214_101544-Gravação de Reunião.mp4), comprovando que o adimplemento da obrigação judicial não foi integralmente realizado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024